Tribunal: TJES
Processo: 0011703-33.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E DA LESÃO. LAUDO DO D.M.L. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. GRAU DE INVALIDEZ. READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Egrégia Terceira Câmara Cível, que “
de acordo com o § 5º, do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, compete ao Departamento Médico Legal DML confeccionar laudo acerca das lesões sofridas para fins de pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. (...) Ainda que o Julgador não se vincule ao laudo pericial, é de se concluir, na linha da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o laudo médico pericial realizado por perito do Departamento Médico Legal DML, por determinação do Juízo, goza de presunção de veracidade, mormente quando sobrepõe-se às conclusões dos laudos unilaterais apresentados pelo litigante que cujas conclusões são superficiais e não atestam efetivamente o caráter permanente das lesões
” (TJ-ES - APL: 00046055520158080069, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018).

II.
Na espécie, a despeito de realizada a perícia no Recorrente no D.M.L por determinação do Juízo
a quo
, tendo o respectivo Laudo atestado o grau de invalidez em 50% (cinquenta por cento), restou adotado na Sentença o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) que consta de simples Avaliação Médica (fls. 108/109) confeccionada no Mutirão da Semana Nacional de Conciliação. Como se vê, trata-se de mera avaliação no intuito de conduzir a eventual possibilidade de acordo entre as partes, carecendo, portanto, de valor probante para fins de definição do grau de invalidez do Recorrente, devendo prevalecer o que apurado pelo D.M.L.

III.
De acordo com a Súmula 474, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

IV.
Uma vez assentado o grau de invalidez a ser aplicado, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009.

V.
No caso
sub examine,
com

aplicação dos preceitos insculpidos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, impõe-se a redução de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), por se tratar de Membro Superior, incidindo, sobre o valor obtido resultado dessa operação, a diminuição de 50% (cinquenta por cento) do valor, tendo em vista que a incapacidade relatada no Laudo Pericial foi de média repercussão, obtendo-se, assim, a apuração do
quantum
indenizatório no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

VI.
Recurso conhecido e provido para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011703-33.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: EPAMINONDAS ALVES SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E DA LESÃO. LAUDO DO D.M.L. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. GRAU DE INVALIDEZ. READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Egrégia Terceira Câmara Cível, que “
de acordo com o § 5º, do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, compete ao Departamento Médico Legal DML confeccionar laudo acerca das lesões sofridas para fins de pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. (...) Ainda que o Julgador não se vincule ao laudo pericial, é de se concluir, na linha da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o laudo médico pericial realizado por perito do Departamento Médico Legal DML, por determinação do Juízo, goza de presunção de veracidade, mormente quando sobrepõe-se às conclusões dos laudos unilaterais apresentados pelo litigante que cujas conclusões são superficiais e não atestam efetivamente o caráter permanente das lesões
” (TJ-ES - APL: 00046055520158080069, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018).

II.
Na espécie, a despeito de realizada a perícia no Recorrente no D.M.L por determinação do Juízo
a quo
, tendo o respectivo Laudo atestado o grau de invalidez em 50% (cinquenta por cento), restou adotado na Sentença o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) que consta de simples Avaliação Médica (fls. 108/109) confeccionada no Mutirão da Semana Nacional de Conciliação. Como se vê, trata-se de mera avaliação no intuito de conduzir a eventual possibilidade de acordo entre as partes, carecendo, portanto, de valor probante para fins de definição do grau de invalidez do Recorrente, devendo prevalecer o que apurado pelo D.M.L.

III.
De acordo com a Súmula 474, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

IV.
Uma vez assentado o grau de invalidez a ser aplicado, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009.

V.
No caso
sub examine,
com

aplicação dos preceitos insculpidos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, impõe-se a redução de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), por se tratar de Membro Superior, incidindo, sobre o valor obtido resultado dessa operação, a diminuição de 50% (cinquenta por cento) do valor, tendo em vista que a incapacidade relatada no Laudo Pericial foi de média repercussão, obtendo-se, assim, a apuração do
quantum
indenizatório no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 113/117) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
proposta por
EPAMINONDAS ALVES SILVA
,

cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial para condenar “
o requerido ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, contados, respectivamente, a partir da citação válida (Súmula 426 STJ) e da data do evento danoso (Súmula 580 STJ)
”, além de “
custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

A Recorrente sustenta, em resumo, a necessidade de que a definição do valor da indenização do seguro em comento deve ser procedida com amparo na Tabela inserta na Lei nº 11.945/2009, em que, por sua vez, exige-se a aplicação quando à devida proporcionalidade entre o tipo de lesão e o respectivo grau de invalidez.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, “
para redução no valor da condenação para R$ 2.362,50, tendo em vista o erro no cálculo do valor da indenização
”.

Contrarrazões (fls. 143/144-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso, mas, em caso de reforma da Sentença recorrida, requer que “
seja arbitrada a indenização conforme o laudo expedido pelo Instituto Médico Legal às fls. 93 dos autos, órgão definido por Lei para a elaboração do exame, que apurou debilidade do Membro Superior no percentual de 50%, o que equivale a uma indenização de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), e não de indenização no valor de R$ 2.362,50, como afirma a apelante
”.

É o relatório no essencial.

Retifique-se a autuação deste recurso, devendo constar como Recorrente SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e como Recorrido EPAMINONDAS ALVES SILVA.

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 113/117) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
proposta por
EPAMINONDAS ALVES SILVA
,

cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial para condenar “
o requerido ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, contados, respectivamente, a partir da citação válida (Súmula 426 STJ) e da data do evento danoso (Súmula 580 STJ)
”, além de “
custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

A Recorrente sustenta, em resumo, a necessidade de que a definição do valor da indenização do seguro em comento deve ser procedida com amparo na Tabela inserta na Lei nº 11.945/2009, em que, por sua vez, exige-se a aplicação quando à devida proporcionalidade entre o tipo de lesão e o respectivo grau de invalidez.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, “
para redução no valor
da condenação para R$ 2.362,50, tendo em vista o erro no cálculo do valor da indenização
”.

Contrarrazões (fls. 143/144-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso, mas, em caso de reforma da Sentença recorrida, requer que “
seja arbitrada a indenização conforme o laudo expedido pelo Instituto Médico Legal às fls. 93 dos autos, órgão definido por Lei para a elaboração do exame, que apurou debilidade do Membro Superior no percentual de 50%, o que equivale a uma indenização de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), e não de indenização no valor de R$ 2.362,50, como afirma a apelante
”.

Ao que se extrai dos autos, o Recorrido foi vítima de acidente ocorrido em 03/06/2013, envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro que trafegava na mesma via, conforme se observa da narração e dinâmica do acidente, delineada no Boletim de Ocorrência expedido pela Batalhão de Polícia de Trânsito de fl. 16.

Em decorrência do aludido sinistro, o Recorrido sofreu debilidade permanente no antebraço esquerdo, consoante demonstra o Laudo Pericial Médico do DML colacionado à fl. 93 por determinação do Juízo
a quo
.

Com efeito, tal Laudo é preciso em descrever a lesão consistente em “
Debilidade Permanente do Antebraço esquerdo com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%”
.

Neste diapasão, a documentação constante dos autos deixa clara a existência do acidente ocorrido com o Recorrido, envolvendo veículo automotor, bem como os danos ocasionados, que compreendem quadro de invalidez permanente parcial incompleta de moderada repercussão funcional o que, na forma do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, revela forçoso reconhecer o direito à indenização pleiteada, nesse sentido é a dicção do dispositivo retromencionado,
in verbis:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No
que concerne ao cálculo da indenização securitária, depreende-se que o Juízo de primeiro grau assim procedeu para definir a indenização no valor máximo (R$ 13.500,00),
in litteris:

“Em observância ao laudo do D.M.L. (fls. 93), o Sr. Perito contatou "debilidade permanente do antebraço esquerdo com redução da capacidade funcional em grau médio: 50% de incapacidade permanente". Já às fis. 109, ao especificar os percentuais e o correto segmento, o Sr. Perito atesta o grau de lesão sofrida pelo autor é 25% (leve). (...) A perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores é classificada como 75% de perda, e como no caso houve a perda de 25% da capacidade funcional do membro superior esquerdo, o autor deve ser indenizado neste percentual, que traduz o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”.

Neste pa
sso, à vista do que deliberado pelo Magistrado de Primeiro Grau, revelam-se pertinentes breves considerações.

Desta feita, torna-se pertinente assentar, na esteira da compreensão firmada neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive nesta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que “
de acordo com o § 5º, do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, compete ao Departamento Médico Legal DML confeccionar laudo acerca das lesões sofridas para fins de pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. (...) Ainda que o Julgador não se vincule ao laudo pericial, é de se concluir, na linha da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o laudo médico pericial realizado por perito do Departamento Médico Legal DML, por determinação do Juízo, goza de presunção de veracidade, mormente quando sobrepõe-se às conclusões dos laudos unilaterais apresentados pelo litigante que cujas conclusões são superficiais e não atestam efetivamente o caráter permanente das lesões
” (
TJ-ES
- APL: 00046055520158080069, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

Na espécie, a despeito de realizada a perícia no Recorrente no D.M.L por determinação do Juízo
a quo
, tendo o respectivo Laudo atestado o grau de invalidez em 50% (cinquenta por cento), restou adotado na Sentença o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) que consta de simples Avaliação Médica (fls. 108/109) confeccionada no Mutirão da Semana Nacional de Conciliação. Como se vê, trata-se de mera avaliação no intuito de conduzir a eventual possibilidade de acordo entre as partes, carecendo, portanto, de valor probante para fins de definição do grau de invalidez do Recorrente, devendo prevalecer o que apurado pelo D.M.L.

No que concerne à definição do quantum indenizatório, de acordo com a
Súmula 474, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Neste passo, uma vez assentado o grau de invalidez a ser aplicado, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009
:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
;”

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:”

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

e
II -

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

“
ANEXO

(Incluído pela Lei nº 11.945/2009)

(...)

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

A aplicação dos preceitos legais, no caso
sub examine
implica, portanto, na redução de
70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), por se tratar de Membro Superior
, incidindo, sobre o valor obtido resultado dessa operação,
a diminuição de 50% (cinquenta por cento) do valor, tendo em vista a incapacidade relatada no Laudo Pericial que foi de média repercussão
, obtendo-se, assim, a apuração do
quantum
indenizatório no montante de
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.724,00 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais), mantendo incólume os demais termos da Sentença recorrida, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.